Tribunal: TJBA
Processo: 8069302-91.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8069302-91.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

AGRAVADO: SERGIO LOPES ALVES

Advogado(s)
:
GUSTAVO CARNEIRO CRUZ

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. CUSTEIO DE PROCEDIMENTO MÉDICO PRESCRITO. NEGATIVA DE COBERTURA. ROL DA ANS. DIREITO À SAÚDE E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão interlocutória proferida em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais que deferiu tutela de urgência para determinar o custeio de procedimento médico consistente em bloqueio dos nervos geniculares com viscossuplementação, conforme prescrição médica, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária, sustentando a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, o alto custo do tratamento, a inexistência de urgência, a ausência de previsão no rol da ANS e o risco de irreversibilidade da medida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão e manutenção da tutela provisória de urgência que determinou o custeio de procedimento médico pelo plano de saúde; (ii) estabelecer se a ausência de previsão do procedimento no rol da ANS e o custo elevado do tratamento autorizam a negativa de cobertura pela operadora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A controvérsia deve ser analisada à luz dos direitos fundamentais à saúde, à vida e à dignidade da pessoa humana, que irradiam efeitos nas relações privadas, inclusive nos contratos de plano de saúde.

Havendo cobertura contratual para a doença, a operadora não pode limitar o tratamento indicado pelo médico assistente, pois a escolha da terapêutica compete exclusivamente ao profissional responsável pelo paciente.

O rol de procedimentos da ANS estabelece cobertura mínima obrigatória e não pode ser utilizado para restringir tratamento essencial à saúde do beneficiário.

A relação entre as partes é de consumo, devendo o contrato ser interpretado de forma mais favorável ao consumidor, à luz dos princípios da boa-fé objetiva, função social do contrato e vulnerabilidade do consumidor.

A probabilidade do direito está evidenciada pela prescrição médica que demonstra a necessidade do tratamento e pela abusividade da negativa de cobertura.

O perigo de dano está caracterizado pelo risco de agravamento do quadro clínico do paciente caso o tratamento seja postergado.

O risco de irreversibilidade econômica alegado pela operadora não se sobrepõe ao risco de dano à saúde e à vida do paciente.

Presentes os requisitos do art. 300 do CPC e inexistindo ilegalidade na decisão agravada, deve ser mantida a tutela de urgência concedida pelo juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido. Agravo Interno Prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
n. 8069302-91.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
UNIMED SEGUROS SAUDE S/A
e como Agravado
SERGIO LOPES ALVES
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, bem como
JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
nos termos do voto da relatora.

Salvador, .

2/S